Tribunal: TJMT
Processo: 1022719-35.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022719-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA TIODORIO - CPF: 304.207.921-04 (APELADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1022719-35.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: JOAO BATISTA TIODORIO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – CONSTATAÇÃO – REGULARIDADE DOS DÉBITOS/DESCONTOS NO BENECÍFIO DO AUTOR HÁ MAIS DE CINCO ANOS – FATO QUE POR SÍ SÓ TORNA INSUBSISTENTE A ALEGADA AUSÊNCIA OU ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as alegações iniciais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo, os extratos bancários da época das contratações (09/2016), cujo escopo serviriam para demonstrar que os valores dos empréstimos
não
foram creditados/disponibilizados na conta do autor/apelado, não há como acolher a tese de ausência ou ilegalidade das contratações dos empréstimos consignados em discussão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOÃO BATISTA TIODORIO,
que
julgou procedentes
os pedidos do autor, para:
a
) declarar inexistente os débitos

referentes aos contratos nº 236881969 e 236881961, nos valores de R$ 1.523,79 e R$ 1.759,75;
b
) determinar a restituição de forma simples

das parcelas descontados indevidamente do benefício de aposentadoria do autor, com incidência da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a partir de cada desconto;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$4.000,00 a título de danos morais ao autor, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 – STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso;
d
) condenar o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Em suma, alega o recorrente que a simples alegação de não reconhecer os empréstimos realizados em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inércia do autor em demonstrar que sequer tentou solucionar o possível problema administrativamente com a instituição bancária.

Afirma, ainda, que restando demonstrado nos autos que jamais praticou qualquer ato ilícito e tampouco causou danos à parte autora, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, já que não foi comprovada nenhuma irregularidade por parte do banco, não havendo que se falar em reparação por danos morais e tampouco em restituição dos valores descontados, diante da ausência de falha na prestação do serviço prestado ou a ocorrência de qualquer ato ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais e a atualização do débito com base
na taxa SELIC, uma vez que compreende a correção monetária e os juros de mora.

Contrarrazões no ID nº 228548711, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se que se trata de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A,
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOAO BATISTA TIODORIO.

Ressai dos autos que a parte apelada é pessoa idosa e aposentada pelo INSS, consoante extrato de ID nº 228548657.

De acordo com a narrativa inicial, o apelado desconhece os seguintes contrato supostamente firmados com o banco requerido/apelante:

“[...] Contrato n. 236881969 – início em 09/2016 no valor de R$1.523,79 (Um mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$46,11 (Quarenta e seis reais e onze centavos) contrato ativo com 03 parcelas descontadas até a data do extrato.

Contrato n. 236881961 – início em 09/2016 no valor de R$1.759,75 (Um mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$53,25 (Cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) contrato ativo com 03 parcelas descontadas até a data do extrato [...].”
(Sic. ID nº 228548651)

A sentença julgou procedente a ação, nos termos relatados.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo
, os extratos bancários da época das contratações (09/02016), cujo escopo serviriam para demonstrar que os valores dos empréstimos
não
foram creditados/disponibilizados na conta do autor/apelado.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que o autor/apelado não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que o valor foi creditado.

Ainda que assim não fosse, vale a pena advertir que a demanda foi proposta em 17/09/2021 (ID nº 228548650), ao passo que as operações bancárias foram contratadas em 07/09/2016 (extrato de ID nº 228548657), ou seja, os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora há mais de cinco anos.

Ora, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário do autor/apelado, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do autor/apelado, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA NÃO ALFABETIZADA – ILEGÍTIMA DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS ESCORREITOS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 - Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo era demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na conta da Apelante. Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a Apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado3 – Na hipótese, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa.”

(TJ/MT, RAC 1000073-79.2018.8.11.0021, Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara De Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO – CRÉDITO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO – MÁ-FÉ PROCESSUAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Enfrentado o Magistrado os pontos elencados na exordial, equivocado se faz a alegação de ausência de fundamentação. 2 –
Não há nulidade no julgamento antecipado da lide se a causa já se encontra madura para a apreciação do seu mérito.
3 – Aferido que a parte procedeu a contratação do empréstimo consignado, é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato. ”
(TJ/MT, RAC nº
1000045-14.2018.8.11.0021, Desa.
Maria Helena G. Póvoas,
2ª Câmara De Direito Privado, Publicado em 26/09/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024